Tribunal: TJMT
Processo: 1068129-94.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068129-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CECILIA ZAGONEL SALES - CPF: 884.846.611-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de débito cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em face de instituição financeira, sob a alegação de falha na prestação de serviço por não disponibilização de boleto para pagamento de parcela de renegociação de dívida. A autora sustentou ter quitado regularmente nove das vinte e quatro parcelas e que a inadimplência decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco. Requereu a revisão do acordo, a exclusão de encargos abusivos, e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário ao deixar de disponibilizar o boleto, ensejando inadimplemento involuntário e posterior negativação do nome da autora; (ii) verificar a possibilidade de revisão contratual, com exclusão de encargos considerados abusivos, em especial os juros remuneratórios e capitalização mensal; (iii) analisar a legitimidade da cobrança e a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

Embora aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova, não restou demonstrada pela autora a impossibilidade absoluta de quitar a dívida por meios alternativos disponibilizados pelo banco, não caracterizando, portanto, falha na prestação do serviço.
A autora poderia ter buscado a segunda via do boleto em canais oficiais ou mesmo ajuizado ação de consignação em pagamento, não havendo demonstração de diligência mínima para o cumprimento da obrigação.

Os encargos contratados, incluindo os juros remuneratórios pactuados em 2,40% a.m. e 32,92% a.a., estão dentro da média de mercado praticada à época, segundo parâmetros divulgados pelo Banco Central.

A capitalização mensal dos juros encontra amparo legal, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada do STJ.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito decorreu de inadimplemento contratual legítimo, não sendo configurado dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura falha na prestação de serviço bancário a ausência de envio de boleto, quando existirem meios alternativos acessíveis ao consumidor para obtenção da segunda via. 2. A estipulação de juros remuneratórios e capitalização mensal em patamares compatíveis com os praticados no mercado não autoriza revisão contratual. 3. A negativação decorrente de inadimplemento contratual legítimo não enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Cecília Zagonel Sales
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de débito c/c indenização por dano moral que move contra
Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, se insurge a apelante discorrendo quanto à
existência de falha grave na prestação do serviço pela instituição bancária, que teria deixado de encaminhar o boleto com vencimento em 25.10.2022, acarretando a inadimplência e posterior negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Assevera que o inadimplemento não pode ser imputado à autora, a qual havia quitado pontualmente nove das vinte e quatro parcelas pactuadas no acordo extrajudicial.

Pontua que mesmo após notificação do banco e tentativa de solução administrativa, inclusive por meio de reclamação na plataforma "Reclame Aqui", não obteve sucesso, tendo inclusive sido negado o pagamento da dívida via boleto posteriormente emitido;

Discorre que a sentença é genérica, proferida sem a devida análise pericial dos juros e encargos e que não garantiu o contraditório e ampla defesa, desconsiderando documentos e petições juntadas nos autos. Diante disso, requer a reforma da sentença, com reconhecimento do direito de quitar o débito em juízo no valor de R$ 7.640,37 (conforme boleto de id. 182784097), afastando-se encargos considerados abusivos, bem como requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de dano moral e a fixação de honorários sucumbenciais em 20%.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 276367892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ana Cecília Zagonel Sales ajuizou
ação revisional de débito c/c indenização por dano moral contra o
Banco do Brasil S.A., discorrendo que
é cliente da instituição financeira e firmou com esta um acordo extrajudicial de renegociação de dívida, no qual pactuou o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, fixadas em R$ 520,34 (quinhentos e vinte reais e trinta e quatro centavos). Afirma que vinha honrando com o pagamento das parcelas, contudo, não recebeu o boleto correspondente à parcela com vencimento em 25.10.2022, motivo pelo qual deixou de efetuar o pagamento.

Relata que procurou a instituição bancária, inclusive por meio de atendimento na plataforma “Reclame Aqui”, solicitando a reemissão do boleto, mas não obteve retorno e, diante da ausência de resposta, teve seu nome negativado junto ao SPC/Serasa. Ressalta que a negativação deu-se por dívida que estava disposta a quitar, tendo inclusive recebido posteriormente boleto atualizado no valor de R$ 7.640,37 (sete mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), o qual tentou pagar, mas foi informado que o banco não aceitaria o referido pagamento, sob o argumento de que o débito já havia sido repactuado. Ainda, menciona que foi surpreendida com ação de execução ajuizada pelo banco, que não levou em conta sua tentativa de quitação e de negociação do débito, reiterando que a inadimplência não decorreu de sua vontade, mas sim da omissão do réu em fornecer os meios para pagamento.

Formula, diante disso, pela revisão do acordo extrajudicial, com o objetivo de afastar
encargos considerados abusivos
, e garantir a possibilidade de
quitação do débito pelo valor de R$ 7.640,37
, conforme boleto emitido pela própria instituição; ainda, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente a pretensão.

Contra a sentença se insurge a apelante discorrendo quanto à
existência de falha grave na prestação do serviço pela instituição bancária, que teria deixado de encaminhar o boleto com vencimento em 25.10.2022, acarretando a inadimplência e posterior negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Assevera que o inadimplemento não pode ser imputado à autora, a qual havia quitado pontualmente nove das vinte e quatro parcelas pactuadas no acordo extrajudicial.

Pontua que mesmo após notificação do banco e tentativa de solução administrativa, inclusive por meio de reclamação na plataforma "Reclame Aqui", não obteve sucesso, tendo inclusive sido negado o pagamento da dívida via boleto posteriormente emitido;

Discorre que a sentença é genérica, proferida sem a devida análise pericial dos juros e encargos e que não garantiu o contraditório e ampla defesa, desconsiderando documentos e petições juntadas nos autos. Diante disso, requer a reforma da sentença, com reconhecimento do direito de quitar o débito em juízo no valor de R$ 7.640,37 (conforme boleto de id. 182784097), afastando-se encargos considerados abusivos, bem como requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de dano moral e a fixação de honorários sucumbenciais em 20%.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, restou incontroverso a existência do débito parcelado e o inadimplemento pela autora apelante, ao argumento que restou impossibilitada do pagamento por ausência de disponibilização do boleto para o pagamento antes da data do vencimento.

Contudo, a despeito da não disponibilização dos boletos na forma convencionada, a apelante, ciente do acordo realizado e da data de vencimento de cada parcela, deveria ter buscado outros meios para quitar a dívida, o que não restou comprovado. Do próprio documento que arrolou à inicial (id. 276366897), depreende-se a existência de meios alternativos para a obtenção da segunda via.

Tenho que
havia diversas formas de a apelante conseguir as informações necessárias para continuar pagando as parcelas do acordo. Poderia, por exemplo, ter procurado uma agência ou loja autorizada do banco, ou ainda ter utilizado os canais oficiais de atendimento para pedir os boletos atualizados. Ainda, poderia ter ajuizado consignação e pagamento no tempo oportuno.

Assim, ao revés do sustentado pela apelante, seu patente inadimplemento, enseja, por certo, a incidência dos encargos moratórios e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

No que concerne à revisão contratual, a apelante pleiteia pela exclusão dos
juros capitalizados e juros remuneratórios em desacordo com a taxa do Banco Central à época do contrato financiado.

Quanto a taxa de juros,

a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a parte autora não demonstrou que os juros cobrados estão em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada. A questão restou adequadamente analisada pela magistrada sentenciante, vejamos:

“
Vislumbra-se da simples análise dos autos, o aporte da avença extrajudicial de id nº 176904118 – pág. 01 a 03, cuja taxa utilizada de
2,40% a.m e 32,92 %a.a
, em 24 parcelas fixas de R$520,34, sem a exorbitância aventada.

Assim, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal à modalidade contratada está em percentual de mercado, qual NÃO merece ser alterada, nem mesmo a modalidade, qual está declinada no referido.

Denota-se do sítio do BACEN, na época da contratação, os juros na modalidade supracitada era de 2,49% a.m e 34,28% a.a à 19% a.m e 706,11% a.a, como se denota abaixo:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-01-06
, assim, não há que se falar em acolhimento do pedido da autora para aplicação dos juros a menor que ao pactuado
”. (id. 276367884)

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização mensal de juros, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp nº 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que a capitalização mensal de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme restou verificado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025